Tribunal: TJMT
Processo: 0018530-15.2013.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018530-15.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (APELADO), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), RODOFEDERAL EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 10.242.471/0001-60 (APELANTE), JULIO AUGUSTO GONCALVES - CPF: 694.254.931-20 (APELANTE), GERALDO JOSE GONCALVES - CPF: 138.729.909-34 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), JULIO AUGUSTO GONCALVES - CPF: 694.254.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO . ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO IMPLÍCITO DEDUZIDO DA CAUSA DE PEDIR. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE VERIFICADAS. RECÁLCULO DA SANÇÃO COM BASE NO PERCENTUAL DE DESCRUMPRIMENTO DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido pode estar expresso na inicial ou ser extraído de seus termos por interpretação lógico sistemática. Assim, não há como rotular de extra petita a sentença que aplica a cláusula moratória pelo inadimplemento do contrato, porquanto houve pedido expresso de ressarcimento dos danos materiais.

Se os fatos narrados na peça preambular e a causa de pedir ajustam-se à natureza do provimento conferido à parte autora pela sentença, não cabe falar em julgamento extra petita, tampouco em contrariedade ao art. 460 do CPC.

Restou comprovado que a empresa contratada descumpriu as normas pactuadas nos contratos com relação ao atraso na prestação da garantia, sendo devida a aplicação da penalidade. Contudo, não obstante a sanção pecuniária possua o objetivo de desestimular o descumprimento das obrigações contratadas, ela não pode onerar excessivamente o contratado a ponto de representar a inviabilidade da execução contratual e o locupletamento indevido do contratante. Isto é, as disposições atinentes ao atraso da empresa com relação aos chamados não atendidos não podem se sobrepor de maneira absoluta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A aplicação das multas nos valores arbitrados pelo Juízo de origem revela onerosidade excessiva e viola os postulados da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, razão pela qual admite-se a revisão.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
RODOFEDERAL EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE LTDA
contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Esp. Da Fazenda Pública De Várzea Grande nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos decorrentes de inadimplemento contratual c/c pedido de liminar n. 0018530-15.2013.8.11.0002 proposta pelo
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o requerido ao pagamento da multa compensatória considerando 0,5 % (cinco décimos por cento), uma única vez, sobre o valor contratual de R$ 96.000,00 por dia de atraso no fornecimento dos documentos CRV e CRLV do Semirreboque Basculante 3 Eixos,.

A empresa apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, vez que se trata de sentença
extra petita
. No mérito, aduz a impossibilidade de aplicação de multa de oficio, a não previsão da multa contratual e a necessidade de limitação da multa contratual aplicada, uma vez que o valor da multa ultrapassa o valor da obrigação principal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para declarar a nulidade da sentença objurgada e caso não entenda pela nulidade reformar a sentença e, via de consequência afastar o pagamento da multa compensatório.

Não houve apresentação de contrarrazões (id. 209832600).

Manifestação da Procuradora de Justiça (id. 211271672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso foi
tempestivamente
apresentado, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade, pelo que deve ser
CONHECIDO
.

Conforme o relatório, a Ação de Ressarcimento de Danos decorrentes de inadimplemento contratual c/c pedido de liminar n. 0018530-15.2013.8.11.0002, proposta pelo
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
, visa o ressarcimento
dos danos ocasionados ao erário, uma vez que
não conseguiu registrar, licenciar e emplacar em seu nome junto ao Detran-MT
o Semirreboque Basculante 03 Eixos, mesmo tendo pagado o preço integral do objeto, na medida em que o equipamento apresentou restrição (gravame) que impede a sua regularização junto ao órgão de trânsito.

A sentença ora objurgada, condenou o apelante nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo Município de Nossa Senhora do Livramento em face de Rodofederal Equipamentos para transporte Ltda, Júlio Augusto Gonçalves e Geraldo José Gonçalves.

Condeno os requeridos
ao pagamento da multa compensatória considerando 0,5 % (cinco décimos por cento), uma única vez, sobre o valor contratual de R$ 96.000,00 por dia de atraso no fornecimento dos documentos CRV e CRLV do Semirreboque Basculante 3 Eixos, a serem calculados no período de 15/12/2012 a 08/05/2020
, corrigidos monetariamente pelo índice 0,01% (um centésimo por cento), a partir do trigésimo dia do inadimplemento (15/12/2012), nos termos da cláusula quinta – item 5.5, do Contrato n. 40/2011 precitado (ID 72673122 pág. 107), por medida de isonomia contratual.

Da Preliminar:

A parte apelante alega a nulidade da sentença vez que se trata de sentença
extra petita,
na medida em que o juiz decidiu sobre questão não apresentada nos autos.

Relata que o pedido inicial versa sobre o ressarcimento do valor do veículo ante o inadimplemento e o ressarcimento dos valores locatícios do bem indiciado, ao que a sentença condenou o apelante ao pagamento da multa compensatória.

Extrai-se dos autos que o ente municipal, ante o inadimplemento contratual, propôs a demanda para ressarcimento dos danos ocasionados ao erário, uma vez que não conseguiu registrar, licenciar e emplacar em seu nome junto ao Detran-MT
o tocante ao Semirreboque Basculante 03 Eixos,
mesmo tendo pago o preço integral do objeto, em razão de restrição (gravame) que impede a regularização junto ao órgão de trânsito.

Efetivamente, não há na petição inicial, pedido específico de condenação do requerido ao pagamento da multa contratual.

No entanto, o direito foi gerado por força do contrato nº. 40/2011, firmado entre as partes via procedimento licitatório.

Do pleito de ressarcimento de dano material pelo inadimplemento do contrato não se pode afastar a responsabilidade do contratado inadimplente dos efeitos das cláusulas contratuais.

O artigo 141 do Código de Processo Civil dispõe que:
"O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte".

Segundo lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido"
(Código de Processo Civil Comentado, RT, 9a ed., pág. 584).

O Código Processo Civil, em seu artigo 322, § 2.º, aponta para uma interpretação completa, contextual, de toda a petição inicial, ou seja, uma
interpretação sistemática
, e não restritiva, tampouco extensiva, admitindo-se, inclusive, a apreciação do pedido implícito, por força de Lei.

Não há julgamento
extra petita
quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, devendo os requerimentos ser considerados pelo julgador à luz da pretensão deduzida na exordial como um todo.

O pedido implícito, entendendo-se como aquele que exsurge da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, ou, ainda, aquele que se infere da causa de pedir de forma inexorável.

Para a Corte Superior de Justiça, a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento
extra petita.
Esse entendimento foi aplicado no julgamento do
REsp. n.1537996
,
no qual a Terceira Turma reformou acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) e restabeleceu sentença, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS FORMULADOS NOS AUTOS. 1. Se os fatos narrados na peça preambular e a causa de pedir ajustam-se à natureza do provimento conferido à parte autora pela sentença, não cabe falar em julgamento extra petita, tampouco em contrariedade ao art. 460 do CPC. 2. O juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius. 3. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1537996 DF 2015/0046034-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2016)

Assim, através da interpretação lógico-sistemática é possível aferir se o pedido está expresso na inicial ou ser extraído de seus termos, não havendo que se falar em julgamento de
extra petita
no presente caso.

Superada a questão, passo a apreciar o mérito.

Do mérito:

Quanto à alegação de
impossibilidade de aplicação
ex officio
da multa contratua
l, considerando o exposto alhures e que a aplicação da multa se trata de pedido implícito, não há que se falar em aplicação de ofício da multa contratual.

A parte apelante alega, ainda, a
impossibilidade de criação de penalidade não prevista no contrato administrativ
o, visto que não houve atraso no fornecimento do produto e, sim, demora na baixa do gravame.

O objeto da contratação licitado foi à aquisição de três equipamentos que compunham o objeto do contrato de repasse e que vinham descritos no plano de trabalho sendo,
(a)
Um Cavalo Mecânico 4x2 - Caminhão 0 KM, motor com potência de 310 cv, 6 cilindros, 43.000 Kg mínimo, equipado com kit de comando hidráulico para acionamento de carreta basculante, ano e modelo mínimo 2010/2011, cabine avançada metálica, 51 roda para acoplamento de semi-reboque e sistema de ar para acionamento do semi-reboque, Garantia mínima de 12 meses;
(b)
Um Semi-Reboque Carrega Tudo 02 Fixos, para transporte de máquinas (prancha), 0Km, ano e modelo de fabricação mínimo 2010/2011, com dois cixos tubulares de sessão cilíndrica, rodados com cul equipados com rolamentos 32218" plana, capacidade técnica mínima de 35 toncladas com possibilidade ser acoplada por veículo caminhão trator 4x2 6x2, 6x4, rapa trascira com acionamento auxiliado por molas, com cobertura de rodagem, com penes, largura padrão de 3m em toda a estrutura e cumprimento total mínimo de 12 metros. garantia mínima de 12 meses.
(c)

Um Semi-Reboque Basculante 03 Eixos
.- 0Km, com capacidade volumétrica de carga de 20 a 25m', ano e modelo de fabricação mínimo 2010/2011, com cixos tubulares de sessão cilindrica, com rodados com cubos equipados somente com rolamentos 32218 com caixa de carga extra-largos, com tampa trascira com sistema basculante e porteira, para ser acoplado a veículo caminhão trator 4X2, com arcos e lona de cobertura e pistão telescópico dianteiro extemo e destacado a caixa de carga, garantia mínima de 12 meses.

Restou incontroverso nos autos que no tocante ao Semirreboque Basculante 03 Eixos, embora o ente municipal tenha pago o preço integral do objeto, o equipamento apresentou restrição que impede a sua regularização junto ao órgão de trânsito e sua utilização ao fim para qual foi adquirido não foi implementado.

Incumbe a quem se sagrou vencedor do certame licitatório observar os termos do edital, reproduzido no contrato nº. 40/2011, devendo realizar a entrega do bem
adjudicado livre de qualquer ônus
sendo, este entregue com gravame, impossibilitando o seu uso, constitui um prejuízo à administração pública e, consequentemente, o inadimplemento contratual.

A cláusula oitava do contrato nº. 40/2011, é clara em prever as penalidades cabíveis em caso de inadimplemento por descumprimento de quaisquer das cláusulas.

Logo, ululante que o atraso na entrega da documentação do bem móvel impossibilitou a utilização e gerando a incidência de multa contratual pelo descumprimento.

Por fim, alega que a
multa contratual aplicada ultrapassa o valor da obrigação principal
, sendo desproporcional e gerando um enriquecimento ilícito.

A multa compensatória esta expressa na “cláusula oitava:”

8.3 As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes:

a)

0,1 % (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso no fornecimento dos produtos;

b)

0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do contrato.

A sentença guerreada condenou os requeridos ao pagamento de multa compensatória de 0,5% sobre o valor do semirreboque, que corresponde a R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)
por dia de atraso
.

Foram 2.701 dias de atraso - no período de 15/12/2012 a 08/05/2020, equivalente a uma multa no importe, aproximado, de R$ 1.296.480,00 (um milhão, duzentos e noventa e seis mil, e quatrocentos e oitenta reais).

Vale destacar que, apesar de a sanção pecuniária possuir a função de desestimular o descumprimento do contrato, ela não pode onerar de forma demasiada o contratado a ponto de comprometer sua saúde financeira e causar o enriquecimento sem causa da administração.

A respeito, já escreveu o doutrinador Marçal Justen Filho:

“Ainda quando se insista acerca da legalidade e da ausência de discricionariedade, é pacífico que o sancionamento ao infrator deve ser compatível com a gravidade e a reprovabilidade da infração. São inconstitucionais os preceitos normativos que imponham sanções excessivamente graves, tal como é dever do aplicador dimensionar a extensão e a intensidade da sanção aos pressupostos de antijuridicidade apurados” (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15ª edição. São Paulo: Editora Dialética, 2012, p. 1.010).

Registre-se, ainda, que segundo o disposto no artigo 2º, inciso VI, da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo, a Administração Pública deve obedecer, dentre outros, os princípios da razoabilidade da proporcionalidade, atendendo a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de sanções superiores àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.

Assim, ainda que haja previsão legal, editalícia e contatual de aplicação de penalidade pecuniária e de seus respectivos percentuais, indicando a atuação vinculada do administrador, a fim de manter a integridade do sistema jurídico, eventual excesso deve ser coibido.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade e razoabilidade da multa de, aproximadamente, R$ 1.296.480,00 (um milhão, duzentos e noventa e seis mil, e quatrocentos e oitenta reais), fixada pelo juiz de origem.

A multa foi aplicada pelo descumprimento do prazo de entrega da documentação do bem móvel, Semirreboque Basculante 03 Eixos, adquirido pelo Município de Nossa Senhora do Livramento, nos termos do contrato nº 40/2011.

O preço do objeto licitado era de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), após redução via termo aditivo de contrato.

É incontroverso que o objeto licitado foi integralmente cumprido.

É igualmente incontroverso que o objeto foi cumprido com atraso, já que entregue após o decurso do prazo de 30 dias corridos após a emissão da autorização de fornecimento, conforme fixado na cláusula 4.2

Precipuamente, cumpre consignar que a multa moratória prevista nos contratos oriundos de processo licitatório possui expressa previsão no art. 86, da Lei nº 8.666/93 (lei vigente a época da contratação).

O contrato foi assinado dia 28.05.2011 e o termo aditivo em 11 de Abril de 2012. Contando-se o prazo de 30 dias corridos a partir da assinatura do termo aditivo, o prazo final para a entrega dos bens ultimou-se em 11/05/2012.

Todavia, a entrega da documentação do bem móvel, Semirreboque Basculante 03 Eixos, somente foi realizada 08/05/2020.

Extrai-se dos autos que 66,66% do contrato havia sido cumprido com menos de 30 dias de atraso, e apenas 33,33% foi cumprido com atraso.

Diante disso, a aplicação de multa compensatória de treze vezes a maior do valor total do contrato, como se todo o contrato tivesse sido cumprido com mais de 30 dias de atraso, mostra-se desproporcional e desarrazoado.

A apelante, em seu recurso, invocou aplicação do disposto no artigo 413, do Código Civil, já que o art. 54, da Lei nº 8.666/93, admite a aplicação aos contratos administrativos, de forma supletiva, dos princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Veja-se:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

A jurisprudência demostra a possibilidade de redução de multa cominada de forma desproporcional:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO POR MULTA ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. CONTRATO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. ATRASO EM CHAMADOS PARASUPORTE TÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NO QUANTUM DA MULTA. VALOR DA MULTA APLICADA. PENALIDADE QUE EXTRAPOLA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. ”(TJPR - 4ª C. Cível - 0004003-03.2015.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 28.03.2021). (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATOS ADMINISTRATIVOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO DE 2.000 MICROCOMPUTADORES, SOB Nº 62/2010. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO TJPR. ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE GARANTIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE VERIFICADAS. RECÁLCULO DA SANÇÃO COM BASE NO PERCENTUAL DE DESCRUMPRIMENTO DO CONTRATO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO § 3º DO ART. 85 DO CPC. CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE. ACOLHIMENTO. 1. Restou comprovado que a empresa contratada descumpriu as normas pactuadas nos contratos com relação ao atraso na prestação da garantia, sendo devida a aplicação da penalidade. Contudo, não obstante a sanção pecuniária possua o objetivo de desestimular o descumprimento das obrigações contratadas, ela não pode onerar excessivamente o contratado a ponto de representar a inviabilidade da execução contratual e o locupletamento indevido do contratante. Isto é, as disposições atinentes ao atraso da empresa com relação aos chamados não atendidos não podem se sobrepor de maneira absoluta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. A aplicação das multas nos valores arbitrados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná revela onerosidade excessiva e viola os postulados da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, razão pela qual admite-se a revisão por esta c. Corte, no intuito de impedir que prevaleça sanção administrativa excessiva. Por isso, o valor das penalidades deve ser recalculado com base nos percentuais de descumprimento dos contratos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ”(TJPR - 5ª C. Cível - 0005275-38.2016.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 07.07.2020).

É de se registrar ainda que não houve prejuízo para a administração, já que o contrato foi integralmente cumprido, ainda que com atraso.

Assim, levando em consideração a possibilidade de aplicação do disposto no art.413, do CC, entendo por reduzir a multa aplicada, para o montante que se mostra proporcional e razoável à responsabilização pelo atraso de 1/3 do contrato por mais de 30 dias, qual seja, uma redução de 2/3 do valor total da multa, ou seja R$ 432.246,43 (quatrocentos e trinta e dois mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos).

Ressalta-se, a fim de irresignação da parte apelante, que o valor reduzido da multa, embora proporcional e razoável, deverá prezar por sua finalidade de incentivar o adimplemento das obrigações e sem deixar de observar, também, o atraso no cumprimento por mais de cinco anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, reformando para tão somente reduzir o valor da multa aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024